Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josefa Rodrigues Siqueira contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 93059522 do processo de referência), na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante em desfavor de Oftalmocenter Clínica de Oftalmologia Ltda. – ME, processo 0739853-05.2020.8.07.0001, que indeferiu a reconsideração da decisão anterior exarada (Id 88819509 do processo de referência), no saneamento, a qual acolheu a impugnação à gratuidade de justiça inicialmente concedida à recorrente e a revogou, ao considerar que ela dispõe de condições financeiras de custear o processo, em razão de residir em área nobre do Distrito Federal e de receber pensão no valor bruto de R$ 30.468,18 paga pela Câmara dos Deputados. Em razões recursais (Id 26189230, p. 3-10), a agravante afirma ter sofrido prejuízo na defesa da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, porque a requerida/agravada apresentou duas petições sem ter sido previamente intimada pelo juízo para impugnar a benesse que lhe foi concedida, e o i. juízo acolheu a impugnação na decisão juntada no Id 88819509 do processo de referência. Assevera que após a revogação da gratuidade de justiça, foi obrigada a recolher as custas iniciais e a pagar os honorários do perito, fixados em R$ 8.500,00. Argumenta ser pessoa idosa de 90 (noventa) anos de idade, é iletrada, de origem humilde, nascida no interior de Puxinanã-PB, nunca trabalhou fora da casa, sempre destinou a sua vida para cuidar dos afazeres domésticos, sempre dependeu da ajuda do seu falecido marido para sobreviver e, após a morte do cônjuge, passou a depender da ajuda dos filhos para conseguir cumprir com as necessidades básicas e demais obrigações civis. Diz que em razão da idade avançada e da vulnerabilidade, os três filhos administram suas finanças. Ressalta ser pessoa idosa, leiga e não possuir qualquer discernimento acerca da sua situação financeira, foi preciso entrar em contato com os filhos da recorrente, os quais atestaram que a genitora não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das despesas processuais sem que isso prejudique seu próprio sustento, considerando sua avançada idade e as necessidade decorrentes de tal circunstância (tais como, elevados gastos com remédios, com consultas médicas, locomoção, dívidas e alimentação) somado ao fato de que conta atualmente exclusivamente com o benefício mensal previdenciário. Assevera haver requerido novamente a gratuidade de justiça após o indeferimento, mas o pleito foi indeferido (Id 93049522 do processo de referência). Alega ser suficiente para conceder a gratuidade de justiça a declaração de que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo e honorários advocatícios e ressalta que a negativa da benesse contraria os princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do devido processo legal. Argumenta que a decisão que indeferiu o novo pedido de gratuidade de justiça violou a regra do art. 489, § 1o, do CPC por falta de fundamentação. Defende que o recebimento de pensão e o fornecimento de insumos hospitalares pelo plano de saúde não inviabilizam a obtenção da gratuidade de justiça, porque não indicam que ela tenha disponibilidade financeira. Aponta receber a quantia líquida de R$ 12.815,65, a qual diz não pode ser considerada isoladamente, mas em cotejo com as despesas que possui e que consumem a integralidade do valor do benefício previdenciário recebido. Acrescenta que ter contado com auxílio de um dos filhos para obter empréstimo para quitar indenização trabalhista pelo encerramento do contrato dos serviços de empregada doméstica, porque não lhe seria permitido contrair novo mútuo pelo Banco Central do Brasil. Ao final, requer: A) Seja concedida a agravante a gratuidade de justiça; B) Seja recebido o presente recurso, conferindo-se efeito suspensivo ao mesmo para sustar, de imediato, os efeitos da r. decisão recorrida; C) Seja concedida a tutela antecipatória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; D) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão do juízo a quo para deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Sem preparo, porque a parte recorrente impugna a revogação do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser admitido. O pronunciamento judicial fustigado acerca do requerimento de nova concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora, consistente em “nada a prover”, embora tenha o título de decisão interlocutória, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado, exarado em 28/5/2021 (Id 93049522 do processo de referência) possui o seguinte conteúdo: Nada a prover sobre o pedido de ID 93031475, tendo em vista a decisão de ID 88819509, cujos termos ora reitero. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a autora recolha as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Antes, em 21/5/2021, o juízo a quo exarou outro pronunciamento sem conteúdo decisório, também nomeado como decisão interlocutória, nos seguintes termos (Id 92297451 do processo de referência): Tendo em vista a revogação do benefício da gratuidade de justiça (decisão de ID 88819509), intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais no prazo de 05 dias. Ainda, defiro a dilação de prazo em 05 dias, em favor do perito, conforme manifestação de ID 92199392. Intimem-se. Verifico, apesar da errônea menção ao ato judicial praticado, se tratar de mero pronunciamento de impulso processual para conceder à autora/agravante a oportunidade de efetuar o pagamento das custas em razão da revogação da gratuidade de justiça inicialmente deferida. A renovação do requerimento de gratuidade de justiça não foi apreciada pelo i. juízo a quo, porque apresentada logo em seguida à prolação da decisão que revogou a benesse ao acolher a impugnação apresentada pela requerida/apelada. A autora/agravante está representada processualmente por advogados habilitados. Expresso no art. 1.015, V, do CPC, o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão de rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. Certo o cabimento do recurso, deveria ter o patrono processual da autora/agravante manejado desde logo o recurso e não formulado novo pedido sem nenhum fato novo. Por essa razão, o i. juízo a quo exarou o despacho de nada a prover. O ato judicial com conteúdo decisório foi exarado em 14/4/2021 (Id 88819509 do processo de referência), quando o i. juízo a quo, no saneamento do processo, acolheu a impugnação apresentada em contestação pela requerida/agravada para revogar a gratuidade de justiça concedida à autora/agravante (Id 84258317 do processo de referência), depois que lhe foi concedida oportunidade para manifestação em réplica (Id 86559695 do processo de referência). Ressalto não ter ocorrido suspensão ou interrupção da contagem do prazo recursal de quinze dias úteis desde a prolação desse ato de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora/agravante. Com a disponibilização no DJe de 16/4/2021 (Id 89047367 do processo de referência), a decisão foi considerada publicada em 19/4/2021 (segunda-feira). O termo inicial ocorreu em 20/4/2021 e o final em 11/5/2021. Preclusa, portanto, a impugnação a este ato neste agravo de instrumento, protocolado em 4/6/2021. Portanto, no último pronunciamento judicial apontado pela agravante como atacado pelo agravo de instrumento (Id 93049522 do processo de referência), nenhuma deliberação houve, senão a menção de nada a prover. Naquele em que foi revogada a gratuidade de justiça a ela concedida (Id 88819509 do processo de referência), a recorrente não cuidou de atacar oportunamente perante o órgão competente para rever o ato judicial, de maneira que inviável seu exame neste recurso, devido à preclusão. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], com base na qual os atos judiciais são definidos a partir dos conteúdos, verifico o pronunciamento emanado do juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório. O magistrado se limitou a dizer decidida a questão no ato anterior e renovou o prazo tão somente para a comprovação das custas processuais. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer situação jurídica e, em seguida, praticar ato de impulso processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;